Tribunal: TJSP
Processo: 1015869-73.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Juros. Tabela Price. Ausência de prova de aplicação pelo banco apelado. Abusividade do método de amortização tampouco provada. Impugnação a seguro e tarifas de cadastro e avaliação ausentes da inicial. Inovação recursal não conhecida. Recurso improvido.